Tribunal: TJDFT
Processo: 0704992-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO E EXTINÇÃO DO PROCESSO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE.
1. Consoante disciplina o artigo 1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade do julgado, eliminar contradição e a suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado e não como instrumento impróprio de revisão.
2. Homologada a transação, nos termos do pedido, o processo deve ser extinto, nos termos do art. 487, inc. III, alínea "b", do CPC, e, em caso de descumprimento, promovida a execução, os próprios autos.
3. A interpretação subjetiva da parte não revela contradição no decisum, mas tão somente insurgência contra os fundamentos do acórdão, o que que não comporta a oposição do presente recurso.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.